Tribunal: TJDFT
Processo: 0752690-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0752690-90.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: JOAO MATHEUS DIAS DA SILVA, LUCAS OZEIAS SOARES DE SOUZA AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelo Dr. LUCAS OZEIAS SOARES DE SOUZA em favor do paciente JOAO MATHEUS DIAS DA SILVA, cujo objeto é a revogação da decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante nos autos do inquérito policial n. 0714304-70.2023.8.07.0006, em trâmite perante a 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. Na origem, instaurou-se o inquérito policial para apurar a suposta prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06. Conforme o relato, o réu foi preso em flagrante delito no dia 20/10/2023. Na audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva para garantia da ordem pública, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP (ID de origem 175903246). Insurgindo-se contra essa decisão, a impetrante aduz, em síntese, que a prisão preventiva está fundamentada apenas na quantidade considerável apreendida, ou seja, na gravidade abstrata do delito, de modo que a prisão é desproporcional ao caso concreto. Destaca que o paciente é primário, possui família e residência fixa e ajudava a cuidar do pai enfermo, que saiu recentemente de uma internação hospitalar. Desse modo, liminarmente e no mérito, requer a revogação da prisão preventiva, com a expedição do competente alvará de soltura, e, subsidiariamente, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (ID 54314001). FAP do paciente juntada aos autos (ID 54322778). É o relatório. Decido. A medida liminar em sede de habeas corpus é excepcional, porque não tem previsão legal, devendo ser deferida apenas no caso de flagrante ilegalidade, verificada de plano, que justifique o acolhimento do pedido de urgência. Em tese, admite-se a prisão preventiva, porquanto o delito imputado ao paciente (tráfico de drogas) supera o patamar de 04 (quatro) anos de pena máxima abstratamente cominada, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. No caso, a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente expôs os seguintes fundamentos: “(...) Segundo o APF, a polícia militar recebeu informações sobre a traficância de entorpecentes na região. Os militares observaram intensa movimentação de usuários na residência do autuado. A quantidade de drogas apreendida é mediana e significativa, além de terem naturezas diversas. Foram apreendidas: (i) comprimidos de Rohypnol – 5.375 unidades (que serviriam à confecção de 5375 doses unitárias); (ii) maconha – 4 porções (2.700,00g - que serviriam à confecção de 5.400 doses unitárias de 0,50g cada); (iii) maconha – 15 porções (792,24g - que serviria à confecção de 1.584 doses unitárias de 0,50g cada); (iv) haxixe – 3 porções (71,08g - que serviria à confecção de 142 doses unitárias de 0,50g cada); (v) crack – 16 porções (964,75g - que serviria à confecção de 4.823 doses unitárias de 0,20g cada); (vi) cocaína – 12 porções (530,93g - que serviria à confecção de 2.654 doses unitárias de 0,20g cada). As diversas qualidades de entorpecentes e as quantidades localizadas em poder do autuado demonstram o risco de malferimento à saúde pública, diante do grande número de usuários que poderiam ser alcançados. Ademais, o autuado ostenta maus antecedentes por condenação anterior ao crime de tráfico de drogas, A anotação, em tese, afasta a incidência do artigo 33, § 4o, da LAD. O endereço fixo e o trabalho lícito, por si sós, não afastam a gravidade em concreto dos fatos e não infirma as conclusões do Juízo. Por fim, não foram verificadas nenhuma das hipóteses do artigo 318 do CPP para fundamentar a prisão domiciliar do autuado (imprescindibilidade aos cuidados de filhos menores), especialmente porque essa conversão exige prova idônea (ausente, ao menos por ora, neste caderno processual). (...)”. Em juízo de cognição sumária, a decisão impugnada não carece de fundamentação idônea. Nos autos originários, estão presentes provas de materialidade e indícios de autoria, uma vez que o paciente foi preso em flagrante delito enquanto, em tese, tinha em depósito: a) 5.375 (cinco mil trezentos e setenta e cinco) comprimidos de Rohypnol (Flunitrazepam 1 mg), acondicionados em blíster; b) 04 (quatro) porções de maconha, acondicionadas em fita adesiva/sacola/segmento plástico, com massa líquida de 2.700 g (dois mil e setecentos gramas); c) 15 (quinze) porções de maconha, acondicionadas em fita adesiva/sacola/segmento plástico, com massa líquida de 792,24 g (setecentos e noventa e dois gramas e vinte e quatro centigramas); d) 03 (três) porções de maconha (haxixe), acondicionadas em sacola/segmento plástico, com massa líquida de 71,08 g (setenta e um gramas e oito centigramas); e) 16 (dezesseis) porções de crack, na foram de pedras e acondicionadas, individualmente, em sacola/segmento plástico, com massa líquida de 964,75 g (novecentos e sessenta e quatro gramas e setenta e cinco centigramas); e f) 12 (doze) porções de cocaína, acondicionadas em sacola/segmento plástico, com massa líquida de 530,93 g (quinhentos e trinta gramas e noventa e três centigramas). Na ocasião da apreensão, os policiais receberam a informação de que a residência do paciente era um ponto de tráfico de drogas e, em diligências prévias, constataram movimentação típica de traficância. No mesmo contexto, imputa-se ao paciente a conduta de possuir ou manter sob sua guarda 10 (dez) munições calibre .22, 02 (duas) munições calibre .40 e 10 (dez) munições calibre .38, todas intactas (ID de origem 177108098). Dessa forma, as circunstâncias da apreensão apontam para o exercício da traficância de modo estruturado, evidenciando não se tratar de fato isolado e que há risco efetivo de reiteração delitiva. Além disso, embora seja o réu tecnicamente primário, há registro criminal anterior pelo crime de tráfico de drogas, que caracteriza maus antecedentes (ID 54322782). Nesse contexto, a orientação jurisprudencial do c. STJ é no sentido de que: “A existência de maus antecedentes justifica a imposição de prisão preventiva como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública” (STJ, AgRg no HC 746.713/SC, 2022/0168496-9, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 5a Turma, julgado em 02/08/2022, publicado em 08/08/2022). As circunstâncias pessoais favoráveis não são suficientes para a concessão da medida liminar quando presentes outros elementos que indicam a necessidade da segregação cautelar, como é o caso dos autos (STJ, RHC 127.656/PR, 2020/0124908-3, Rel. Min. Laurita Vaz, 6a Turma, julgado em 11/05/2021, publicado em 25/05/2021). Pelas mesmas razões, não é cabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, uma vez demonstrada sua inadequação e insuficiência, nos termos do artigo 310, inciso II, do Código de Processo Penal. Desse modo, ao menos em análise preliminar, é de rigor a manutenção da prisão preventiva, como garantia da ordem pública, conforme os artigos 312 e 313 do CPP. Em face do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Solicitem-se as informações ao Juízo da 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, requerendo que venham acompanhadas das peças que entenda necessárias. Após, ao Ministério Público para emissão de parecer. Intime-se. Brasília/DF, 11 de dezembro de 2023. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator